Tribunal: TJES
Processo: 5021778-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021778-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MATTOS GODOY
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021778-55.2024.8.08.0048

RECORRENTES:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: GUSTAVO MATTOS GODOY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (DIVALPROATO DE SÓDIO). TEMA 1234 DO STF. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Divalproato de Sódio (500mg) para tratamento de epilepsia, fundamentando-se na garantia constitucional à saúde e em laudo médico particular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o autor preencheu os requisitos cumulativos e vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) para a concessão judicial de fármacos não incorporados às listas do SUS, especificamente quanto à demonstração de mora/ilegalidade da CONITEC e à apresentação de evidências científicas de alto nível.

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, nos Temas 6 e 1234, fixou critérios rígidos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, exigindo a demonstração de ilegalidade ou mora injustificada do órgão técnico (CONITEC) na incorporação do fármaco, o que não ocorreu no caso.

É ônus da parte autora comprovar a segurança e eficácia do tratamento mediante ensaios clínicos ou metanálises; a mera prescrição médica, ainda que detalhada, não supre a exigência de provas baseadas em evidências científicas de alto nível exigidas pelos precedentes vinculantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais ante a inobservância dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF.

Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige o cumprimento integral e cumulativo dos requisitos fixados pelo STF em sede de repercussão geral, sendo insuficiente o laudo médico assistente desacompanhado de prova de evidência científica de alto nível e de questionamento técnico sobre a omissão estatal na incorporação do fármaco.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

CPC, art. 487, I;

Lei 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário;

STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; Súmulas Vinculantes 60 e 61.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
GUSTAVO MATTOS GODOY
, que assim decidiu:
“EM FACE DO EXPOSTO, RATIFICO a decisão concedida liminarmente, e JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE SERRA que forneçam ao autor GUSTAVO MATTOS GODOY o medicamento DIVALPROATO DE SÓDIO, 500mg, nos termos da prescrição médica do id 47097502, página 03, pelo período necessário, que deve ser fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o cumprimento da liminar neste Juízo, sob pena de arbitramento de multa, e por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16823241 e 16823242), os requeridos alegam que inexiste prova da imprescindibilidade do medicamento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16823244).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recurso interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A insurgência do
s
recorrente
s
reside na inobservância pelo juízo singular dos requisitos vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 (RE 566.471 e RE 1.366.243), sedimentados pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Tais teses fixam critérios rígidos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na garantia constitucional à saúde e
no laudo médico do assistente, que relatou a imprescindibilidade do medicamento, face a ineficácia de tratamentos anteriores
. Todavia, tal lastro probatório revela-se insuficiente ante a nova sistemática vinculante do STF, restando configuradas as seguintes ausências de prova:

1. Ausência de Questionamento quanto à
mora de avaliação
d
o
CONITEC: O medicamento pleiteado
não possui decisão
de incorporação pelo Ministério da Saúde. Segundo o Tema 6, o autor deve demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação ou a mora injustificada em sua análise. No presente caso, não houve qualquer insurgência técnica ou jurídica capaz de eivar de nulidade os atos administrativos
ou a mora do órgão técnico
.

2
. Falta de Prova Baseada em Evidências Científicas de Alto Nível: O Tema 1234 exige que o autor demonstre a segurança e eficácia do fármaco pretendido mediante ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises. No caso em tela, a mera afirmação
do médico
de que a prescrição se baseia em evidências de alto nível, sem a devida apresentação dos estudos ou fontes bibliográficas, não supre o ônus probatório imposto pelo precedente vinculante.

Por mais que o laudo médico apresentado seja pormenorizado e explicativo, atendendo ao que determina os temas 06 e 1234 do STF, este, por si só, não é suficiente para obrigar os entes públicos a custearem o tratamento pretendido, em observância aos requisitos cumulativos estabelecidos.

Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que o laudo médico apresentado seria suficiente para obrigar o ente público a fornecer o medicamento pretendido, ainda mais que o mesmo narra a utilização de outros fármacos regulamentados sem sucesso.
Ainda mais que em se tratando de pessoa hipossuficiente, este terá extrema dificuldade em atender o questionamento técnico requisitado.
Contudo, não há como ignorar o tema vinculante estabelecido pelo STF, de caráter vinculante, e, não sendo a hipótese de
distinguish
, não há como ignorá-lo.

Portanto, a inobservância de parte dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impõe a reforma do julgado. A procedência de pedidos de fornecimento de fármacos não incorporados exige prova robusta que supere a presunção de legitimidade das políticas de saúde estabelecidas pelos órgãos técnicos competentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
DOU
-LHE
S
PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)